Tribunal: TJPA
Processo: 0011043-35.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011043-35.2017.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS MACHADO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, DO CP
-
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, e auto de entrega, bem como pelo depoimento judicial da vítima, corroborado, em juízo, pelos relatos de duas testemunhas, uma delas o policial que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedente jurisprudencial. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MATHEUS MACHADO DE CARVALHO, termo no
ID – 5514023, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 5514021
), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 5514025), requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 5514026), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 6404768, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 5513952) que, no dia 05/05/2017, por volta das 14h00m, o acusado, ora apelante, em companhia de um outro indivíduo, apanhou um táxi, dirigido pela vítima Alan Barata Silva, e, no momento em que o veículo trafegava pela Travessa Padre Eutíquio, próximo à Boate “Bolero”, afirmou que os dois estavam armados e, ameaçando o ofendido de morte, subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, a frente do aparelho de som e mais R$ 104,00 (cento e quatro reais) em espécie.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 5514021
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, objetivando a sua absolvição, sob o argumento de não terem sido produzidas provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Sem razão, todavia.

Isto porque a materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (ID – 5513953), especialmente boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto, e auto de entrega.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida em juízo, constante de mídia digital no ID - 5513961, especialmente o depoimento da vítima ALAN BARATA SILVA, o qual indicou o réu como um dos autores do crime, afirmando que ele, juntamente com outro indivíduo que não foi capturado, entraram em seu táxi e, ao final do corrida, ameaçando-o com “algo”, subtraíram dele “cento e poucos reais” e um celular, sendo tal depoimento corroborado pelos relatos judiciais das testemunhas SIDNEY DE JESUS NUNES DE MELO, taxista, e SÉRGIO HENRIQUE CORREA, policial militar, os quais, em uníssono afirmaram ter sido encontrado com o apelante parte da
res furtiva
.

Ressalte-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Portanto,
improcedente o pleito absolutório
.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 16/11/2023